Tribunal: CARF
Processo: 11080.721510/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721510/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRAL METALICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. PARCELAMENTO FORMALIZADO
ANTES DE 31 DE JANEIRO DE 2013. DEFERIMENTO.
Feito o pedido de parcelamento e efetuado o pagamento a que alude o 11 da
Lei 10.522, as dívidas abarcadas pelo acordo terão a sua exigibilidade
suspensa, na forma da prescrição contida no art. 151, VI, do Código Tributário
nacional, sendo irrelevante, neste passo, que o pedido de parcelamento
somente tenha sido analisado e formalmente deferido pela PGFN em data
posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de indeferimento de opção pelo SIMPLES Nacional motivado por
pendências fiscais havidas pela insurgente perante as Fazendas Públicas, na forma do art. 17, V,
da Lei Complementar de 123/06 (descritas no termo de indeferimento juntado à e-fls. 4/7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721510/2013-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721510/2013-11

Em suas razões de impugnação, a contribuinte informa ter promovido o
parcelamento das dívidas descritas pelo aludido termo de indeferimento, tendo pagado, inclusive,
a primeira parcela do acordo firmado antes do ocaso do prazo legal. Trouxe para comprovar a
sua pretensão, os documentos juntados e-fls. 13/41, dentre os quais, destacam-se, os
requerimentos de parcelamento (concernentes à cada uma das inscrições que deram causa ao
indeferimento de sua opção) e, ainda uma guia de recolhimento.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo houve por bem julgar
improcedente a impugnação ao singelo argumento de que, não obstante haver provas de que o
pedido de parcelamenteo foi, de fato, formalizado, o seu deferimento pela PGFN teria se dado
apenas em março de 2013, e, assim, após o prazo descrito pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06.
Cientificada do teor do julgamento acima em 14 de outubro de 2013 (AR de e-fl.
61), a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em 12 de novembro daquele mesmo ano (e-
fl. 63), por meio do qual afirma que requereu o parcelamento de sua dívida em 15 de janeiro de
2013, tendo realizado o pagamento da 1a parcela, sendo defeso lhe imputar as consequências
decorrentes da morosidade da própria PGFN para analisar e deferir o seu pleito.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de pagamento.
De antemão, afirma-se o absoluto e incontendível equívoco incorrido pelo
acórdão recorrido quanto ao apontamento das razões que o levaram a manter incólume a decisão
da Unidade de Origem retratada pelo termo de indeferimento de e-fls. 4/7. Isto porque, a teor dos
preceitos do art. 11 das Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, a formalização do parcelamento não
pressupõe o seu prévio deferimento mas, tão só, a apresentação do respectivo requerimento,
seguida do pagamento da primeira parcela, nada mais.
Neste diapasão, feito o pedido de parcelamento e efetuado o pagamento a que
alude o dispositivo legal acima lembrado, as dívidas abarcadas pelo acordo terão a sua
exigibilidade suspensa, na forma da prescrição contida no art. 151, VI, do Código Tributário
nacional.
A data em que o aludido acordo foi deferido pela autoridade competente, diga-se,
é absolutamente irrelevante, até porque, conforme reza o § 2o do por vezes referido art. 11,
enquanto não formalmente deferida a pretensão, os contribuintes são obrigados a pagar um valor
mínimo de parcelas. Veja-se: “Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma parcela”.
Não há, vejam bem, qualquer lógica sequer sistêmica para a proposição legal no
predito § 2 se não se considerar os efeitos próprios do parcelamento, mesmo antes da conclusão
da análise formal do pedido a ser realizada pelo órgão competente, na forma do art. 12, valendo
destacar que, passados 90 dias, o deferimento em questão, inclusive, opera-se automaticamente:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.064 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721510/2013-11

§ 1o Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11 desta Lei, o parcelamento será:
I – consolidado na data do pedido; e (incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de 90 (noventa)
dias, contado da data do pedido de parcelamento sem que a Fazenda Nacional tenha se
pronunciado.
Neste passo, o fato da PGFN ter deferido o parcelamento apenas em março do ano
de 2013 não é, nem mesmo, indicativo de que as dívidas objeto do termo de indeferimento não
estavam com a sua exigibilidade suspensa; pelo contrário, este fato apenas comprova que o
contribuinte cumpriu todos os pressupostos do art. 11, na esteira do que dispõe §1o do art. 12, da
Lei 10.522/02, acima reproduzido.
Vale apenas destacar que os documentos de e-fl. 51/55 mencionam que a própria
formalização do parcelamento teria se dado em março; além desta informação ser refutada pelos
documentos trazidos pela insurgente à e-fls. 13 e ss., as informações prestadas pela PGFN
comprovam que a empresa logrou pagar as antecipações à que alude o artigo 11 e § 2o, da Lei
10.522. Isto apenas reforça a conclusão ora proposta de que, efetivamente, as dívidas que deram
causa ao indeferimento da opção estavam, sim, com a sua exigibilidade suspensa.
Cabia, quando muito, à DRJ verificar se os pedidos de parcelamento juntados à e-
fls. 13/41 corresponderiam aos débitos mencionados pelas telas da PGFN apresentadas á e-fls.
43/48 o que não foi feito. A par disso, afirma-se que, sim, todos os débitos listados pelo termo de
indeferimento, e reproduzidos nos maços de documentos anteriormente mencionados, foram
objeto dos requerimentos de parcelamento trazidos pela insurgente.
Há, assim, provas suficientes para atestar o equívoco contido no Termo de
Indeferimento e que, destarte, a empresa reunia todas as condicionantes necessárias ao
deferimento do sua opção pelo SIMPLES Nacional, em relação ao ano-calendário de 2013.
À luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, a fim de
autorizar a inclusão da recorrente no SIMPLES Nacional a partir de 1o de janeiro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital